Tribunal: TJDFT
Processo: 0701676-67.2022.8.07.9000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Litispendência. Crimes diversos. Inexistência.
1 - Ajuizada anterior ação penal pelos mesmos fatos, extingue-se, sem resolução do mérito, por litispendência, o processo na segunda ação ajuizada.
2 – Se as ações penais dizem respeito a fatos diversos, com crimes antecedentes diferentes, ocorridos em locais e em contextos fáticos distintos, inexiste litispendência.
3 – Reclamação julgada improcedente.